Tribunal: STF
Processo: HC 81335
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Ação penal. Citação do réu por edital.
Pretendida nulidade, por não ter sido o acusado procurado em todos
os endereços declinados no processo. Paciente que, efetivamente, se
ocultou para não ser citado, tendo obtido documentos pessoais novos
destinados a dificultar a sua localização, o que logrou até o
momento de sua condenação por outro delito. Nulidade afastada.
Habeas corpus indeferido